Tribunal: STF
Processo: Rp 984
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-05
Data de publicação: 1984-04-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EQUIPARAÇÃO DE CARGOS. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO. I)MOTORISTAS TRANSFORMADOS EM AGENTES DE SEGURANÇA, PONTO EM
QUE NÃO ADOTADA A IMPUGNAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.
II)OFICIAIS LEGISLATIVOS. INDEMONSTRADA A DISPARIDADE EM RELAÇÃO AOS
SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. DE RESTO, PELA CONCENTRAÇÃO DAQUELES
NA CUPULA DE UM DOS PODERES, DELES REQUERIDAS TAREFAS MAIS
COMPLEXAS. III)GRATIFICAÇÃO DE NIVEL. DISPARIDADE INDEMONSTRADA.